Tribunal: TJDFT
Processo: 0715252-27.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715252-27.2023.8.07.0001 RECORRENTE: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A RECORRIDO: DAMASCO MATERIAL ELÉTRICO HIDRÁULICO E FERRAGENS LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DECLARATÓRIA. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. MITIGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. IRREGULARIDADE DETECTADA. RESOLUÇÃO No 1000/2021 - ANEEL. PROCEDIMENTO. OBSERVÂNCIA. COBRANÇA DE DIFERENÇAS. CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Os atos administrativos, incluindo a cobrança realizada por concessionária de serviço público decorrente do fornecimento de energia elétrica, são dotados de presunção de legalidade e legitimidade, que apenas pode ser afastada por prova que demonstre a ilegalidade do ato. 2. Incumbe ao Poder Judiciário tão somente o controle de legalidade dos atos praticados pela Administração Pública. 3. Acerca do tema, a Resolução Normativa ANEEL no 1000/2021, nos artigos 590 a 596, estabelece as providências a serem adotadas pela concessionária quando constatados indícios de procedimento irregular, a fim de apurar o consumo não faturado ou faturado a menor. 4. O critério utilizado no caso foi o do inciso III do art. 595, sucessivamente, que prevê a "utilização da média dos três maiores valores disponíveis de consumo de energia elétrica, proporcionalizados em 30 dias, e de demanda de potências ativas e reativas excedentes, ocorridos em até 12 ciclos completos de medição regular imediatamente anteriores ao início da irregularidade", acrescido da limitação de cobrança retroativa de até 36 ciclos, conforme o art. 596, § 5o, da referida Resolução. 5. Observado o procedimento legal e demonstrada a irregularidade na cobrança dos valores apurados pela concessionária de energia, devem ser mantidos os critérios utilizados pelo perito e adotados na sentença, que foram os mesmos apresentados na insurgência da Ré, não havendo, portanto, algo a retificar na sentença. 6. Constata-se que os cálculos da Ré se encontram equivocados na apuração da média, que considerou a análise do histórico dos consumos em período que não coincide com os 12 (doze) meses anteriores à irregularidade. 7. Apelação conhecida e não provida. A recorrente aponta violação aos artigos 884 do Código Civil, 7o, 10, e 11, todos do Código de Processo Civil, e 14, §3o, incisos I e II, do Código de Defesa do Consumidor, defendendo a inexistência de prestação de serviço deficiente, porquanto a legislação de regência autoriza a cobrança de débito oriundo de recuperação de consumo. Argumenta que agiu no exercício regular de direito da concessionária de energia elétrica, cujos atos gozariam de presunção de legitimidade e somente poderiam ser ilididos por meio de prova idônea que, entretanto, no caso dos autos deixou de ser produzida. Requer que as publicações sejam feitas em nome do advogado FELICIANO LYRA MOURA, OAB/DF 43.367 e OAB/PE 21.714. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 884, do CCB, 7o, 10, e 11, todos do CPC, e 14, § 3o, incisos I e II, do CDC, pois “O Tribunal de origem não examinou a controvérsia sob o enfoque dos artigos da legislação federal apontada como violada, tampouco foram opostos embargos declaratórios para suprir eventual omissão. Portanto, ante a falta do necessário prequestionamento, incide o óbice da Súmula 282/STF”. (AgInt no AREsp 1.931.909/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). No mesmo sentido, confiram-se o AgInt no REsp 2.142.599/MS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 14/11/2024 e o AgInt no REsp n. 2.139.773/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 27/11/2024, DJe de 2/12/2024. Finalmente, ainda que fosse possível superar o óbice decorrente da falta de prequestionamento, o recurso especial não mereceria seguimento. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “os cálculos da Ré se encontram equivocados na apuração da média, que considerou a análise do histórico dos consumos no período de junho de 2014 a maio de 2015, utilizando os meses de maior consumo de setembro/2014, outubro/2014 e março/2015, que não coincide com os 12 (doze) meses anteriores à irregularidade, ocorrida em julho de 2019 (IDs 64482362 - pág. 7 e 64482543 – págs. 6, 7 e 11).” (ID 66731862). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas exclusivamente em nome do advogado FELICIANO LYRA MOURA, OAB/DF 43.367 e OAB/PE 21.714. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029